Tribunal: TRF3
Processo: 5000639-71.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
393/575)

5000639-71.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000639-71.2024.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DOPTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS/OUTORGADOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI No 14.789/2023. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos pela União Federal, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão e contradição quanto à natureza jurídica do benefício fiscal estadual, à aplicabilidade e aos efeitos da Lei no 14.789/2023, bem como ao enfrentamento de questões constitucionais e probatórias, com pedido de efeitos infringentes e, subsidiariamente, de prequestionamento.

Acórdão embargado que reconheceu tratar‐se de créditos presumidos/outorgados de ICMS, determinando sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e afastando as exigências introduzidas pela Lei no 14.789/2023, com fundamentação expressa e suficiente sobre as matérias suscitadas.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que os pontos indicados foram devidamente apreciados no julgado, inclusive quanto à distinção entre créditos presumidos e outros benefícios fiscais, bem como quanto ao alcance da Lei no 14.789/2023 à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos que se prestam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Prequestionamento que se tem por atendido com o enfrentamento explícito das questões jurídicas relevantes, independentemente de menção expressa aos dispositivos invocados.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000639-71.2024.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DOPTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração onde sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, que o acórdão é omisso quanto à real natureza jurídica do benefício estadual discutido (alegando que se trata de espécie diversa de “crédito presumido” — p. ex., crédito por substituição ou vinculado a fundos), omisso quanto à aplicação e efeitos da Lei n.o 14.789/2023 e omisso/contraditório quanto ao enfrentamento de provas e princípios constitucionais (art. 97, reserva de plenário; art. 93, IX; art. 489, §1o do CPC). Pleiteia o recebimento dos embargos, o suprimento das omissões apontadas, eventual concessão de efeitos infringentes e, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

A Impugnação aos embargos contesta a admissibilidade dos embargos, qualificando‐os como manifestamente infringentes e indevidos para rediscussão de mérito.

Sustenta que o acórdão já enfrentou expressamente as matérias invocadas pela União — em especial a natureza do benefício como “crédito presumido/outorgado” e a aplicabilidade da Lei n.o 14.789/2023 — e que a União introduz, por via oblíqua, taxonomias sem respaldo legal (p. ex. “crédito presumido impróprio”).

Afirma, ainda, que as alegações relativas à prova da existência de renúncia de receita configuram inovação fática não adequada aos embargos. Requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma que deu provimento à apelação interposta por DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., reconhecendo a exclusão de créditos presumidos/outorgados de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e afastando exigências previstas na Lei no 14.789/2023.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto à verdadeira natureza jurídica do benefício estadual (alegando tratar‐se de espécie diversa de crédito presumido), quanto à aplicação e efeitos da Lei no 14.789/2023 e quanto ao enfrentamento de questões constitucionais e probatórias, requendo o suprimento das omissões e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

É o relatório.

Analisando as peças e o acórdão embargado, verifica‐se que a matéria suscitada pelos embargos foi objeto de enfrentamento na fundamentação do julgado. Como trechos representativos da fundamentação, transcrevo literalmente os excertos do acórdão que tratam diretamente das questões invocadas pelos embargantes:

"No caso concreto, cuidando-se de crédito presumido/outorgado de ICMS, impõe‐se reconhecer o direito de sua exclusão das bases do IRPJ e da CSLL, bem como de afastar as exigências introduzidas pela Lei no 14.789/2023 — inclusive quanto à constituição e manutenção de reserva de lucros — por não incidirem sobre essa espécie de benefício fiscal."

"Entretanto, a Lei no 14.789/2023, resultante da conversão da MP no 1.185/2023, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024, revogou o art. 30 da Lei no 12.973/2014 e, estabelecendo uma nova forma de apuração do benefício fiscal, na forma disciplinada no art. 7o-A previu como condição para que o crédito fiscal de subvenção possa não ser tido como renda da pessoa jurídica a necessidade de o benefício fiscal ser concedido no contexto de implantação ou expansão do empreendimento econômico."

"Dou provimento à apelação para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à exclusão dos créditos presumidos/outorgados de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e para afastar as exigências previstas na Lei no 14.789/2023 relativas à não tributação desse benefício, inclusive a constituição e manutenção de reserva de lucros."

Além desses trechos, o acórdão contém desenvolvimento argumentativo explícito sobre a distinção entre créditos presumidos (positivos) e benefícios fiscais negativos (isenção, redução de alíquota, redução da base de cálculo, diferimento), bem como exame do alcance da Lei no 14.789/2023 em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.517.492/PR e Tema 1182), constando ainda a conclusão de que a nova lei não alcança os créditos presumidos de ICMS nos termos do precedente citado.

À luz do disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração admitem suprimento de omissão, esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição em decisões que não tenham enfrentado ponto relevante. No presente caso, contudo, os pontos centrais assinalados pela embargante — natureza do benefício, aplicabilidade da Lei no 14.789/2023 e questões constitucionais correlatas — foram expressamente apreciados na motivação do acórdão, conforme as transcrições acima. Não se vislumbra, portanto, omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar a integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC, de modo que os embargos configuram, na prática, tentativa de rediscussão do mérito das razões adotadas pelo Colegiado.

Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, por ausência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, mantendo‐se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. CRÉDITOS PRESUMIDOS/OUTORGADOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI No 14.789/2023. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de declaração opostos pela União Federal, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão e contradição quanto à natureza jurídica do benefício fiscal estadual, à aplicabilidade e aos efeitos da Lei no 14.789/2023, bem como ao enfrentamento de questões constitucionais e probatórias, com pedido de efeitos infringentes e, subsidiariamente, de prequestionamento.

Acórdão embargado que reconheceu tratar‐se de créditos presumidos/outorgados de ICMS, determinando sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e afastando as exigências introduzidas pela Lei no 14.789/2023, com fundamentação expressa e suficiente sobre as matérias suscitadas.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que os pontos indicados foram devidamente apreciados no julgado, inclusive quanto à distinção entre créditos presumidos e outros benefícios fiscais, bem como quanto ao alcance da Lei no 14.789/2023 à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos que se prestam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Prequestionamento que se tem por atendido com o enfrentamento explícito das questões jurídicas relevantes, independentemente de menção expressa aos dispositivos invocados.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos moldes do art.942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão